Tribunal: TJMT
Processo: 1001192-91.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001192-91.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAURA VIEIRA BRAGA - CPF: 060.239.851-73 (RECORRENTE), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que condenou a empresa aérea ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em decorrência de atraso superior a quatro horas no voo, perda de conexão e extravio de bagagem, objetivando a majoração da indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de danos morais é proporcional aos transtornos sofridos pela parte recorrente, considerando o atraso de voo, a perda de conexão e o extravio da bagagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da justiça gratuita à parte recorrente deve ser mantida, pois não há evidências que possam fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, cabendo à parte impugnante o ônus de demonstrar que a parte impugnada não faz jus ao benefício.

4. O
quantum
indenizatório deve atender às finalidades compensatória e pedagógica, observando a capacidade econômica das partes, a extensão do dano, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento injustificado.

5. Considerando as peculiaridades do caso concreto, notadamente a ocorrência simultânea de duas falhas relevantes na prestação do serviço (atraso de voo e extravio da bagagem), o valor arbitrado na sentença (R$ 4.000,00) mostra-se reduzido e deve ser majorado para R$ 6.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A ocorrência simultânea de atraso de voo superior a quatro horas, perda de conexão e extravio de bagagem justifica a majoração do quantum indenizatório por danos morais para adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano sofrido pelo consumidor. 2. O valor da indenização deve atender simultaneamente à função compensatória ao consumidor e pedagógica ao fornecedor, evitando-se tanto a fixação de valores irrisórios quanto o enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: Art. 944 do Código Civil;
Arts
. 99, §§ 2º e 3º, e 100 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023; STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013; TJMT N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024; Turma Recursal Única/MT, Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 21/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1001192-91.2025.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
LAURA VIEIRA BRAGA

Recorrido:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LAURA VIEIRA BRAGA
ajuizou reclamação em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
S.A.
Noticiou que:
a) adquiriu passagem aérea com destino a Cuiabá, com conexão em Campinas, e enfrentou atraso superior a quatro horas no primeiro voo, resultando na perda da conexão e extravi
o de bagagem; b) permaneceu desassistida pela reclamada, sendo obrigada a pernoitar em Cuiabá
,
arcar com nova diária de hotel,
pois reside na cidade de Paranatinga,
além das despesas com
alimentação e vestuário
,
enquanto aguardava sua mala; e c) sofreu abalo emocional e frustração de sua programação, sendo exposta a
constrangimentos evitáveis; Requereu que: a) a reclamada fosse condenada ao pagamento de R$ 10.000,00 por dano moral; e b) fosse condenada ao ressarcimento de R$ 647,80 a título de dano material.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que
: a) resto
u comprovado o atraso do voo, a perda da conexão e o extravio da bagagem, ensejando a condenação da reclamada ao pagamento de R$ 647,80 por danos materiais; b) a ausência de assistência adequada e a desorganização da companhia aérea extrapolaram meros abor
recimentos, configurando dano moral; e c) fixou a indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que: a) o valor fixado em R$ 4.000,00 por dano moral foi desproporcional diante do a
traso superior a 24 horas, perda de conexão e extravio de bagagem; b) permaneceu desassistida pela reclamada durante o período em que aguardava a bagagem e teve que arcar com despesas extraordinárias; e c) a indenização
deve ser majorada para R$ 10.000,00,
considerando a jurisprudência e a função pedagógica da medida.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.
Na oportunidade, a parte reclamada impugnou os benefícios da justiça gratuita concedidos à parte reclamante.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2º, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)

(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)

Em análise do conjunto fático probatório disponível, observa-se que não há evidências que possam fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Embora a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, fez alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalecendo a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada, conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. (Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023).

No mesmo sentido: Recurso Inominado nº 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado nº 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado nº 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado nº 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.º 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.º 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

No presente caso, a parte recorrente se declarou hipossuficiente (ID
293764365
/PJe2) e por ausência de impugnação específica e provas em sentido contrário, não há motivos para a revogação do referido benefício.

Q
uantum
indenizatório do dano moral.

O recurso ataca tão somente o valor da indenização por dano moral,
visando a sua majoração, razão pela qual a análise se restringirá a essa questão específica.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade
econômica da vítim
a e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência
do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do
caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação d
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21
/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, notadamente a ocorrência simultânea de duas falhas relevantes na prestação do serviço (atraso de voo e extravio da bagagem), tenho que o valor
arbitrado na sentença (
R$ 4.000,00
) mostra-se reduzido e deve ser majorado para
R$
6
.000,00. Esta
quantia certamente satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do Recurso Inominado e
dou-lhe
parcial
provimento,
para majorar
o valor d
a indenização por dano moral para R$
6
.000,00 (
seis
mil reais), mantendo no mais
a
sentença
do juízo

a quo
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento
parcial

do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em cus
tas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025